Tribunal: TJSP
Processo: 1001124-64.2022.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas pela parte irresignada – Prequestionamento – Elementos suscitados incluídos no Acórdão, nos termos do artigo 1025 do CPC – Jurisprudência – Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001124-64.2022.8.26.0152; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nítido caráter infringente – Ausentes na decisão recorrida vícios sanáveis por meio do presente remédio jurídico (artigo 1022 do CPC) – Inconformismo incompatível com a via eleita, que não se presta a ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas pela parte irresignada – Prequestionamento – Elementos suscitados incluídos no Acórdão, nos termos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nítido caráter infringente – Ausentes na decisão recorrida vícios sanáveis por meio do presente remédio jurídico (artigo 1022 do CPC) – Inconformismo incompatível com a via eleita, que não se presta a ajustar o entendimento do órgão julgador às teses sustentadas pela parte irresignada – Prequestionamento – Elementos suscitados incluídos no Acórdão, nos termos do artigo 1025 do CPC – Jurisprudência – Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.